Tribunal: STF
Processo: RE 114712
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-20
Data de publicação: 1988-05-20

Ementa:
EMENTA : -  TRABALHISTA. DISSÍDIO COLETIVO. GREVE. ILEGALIDADE DA GREVE
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUANDO APRECIOU O
RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO.
LEGITIMIDADE DE PARTE. QUESTÃO MERAMENTE PROCESSUAL ( ART. 499 DO
CPC ). VIOLAÇÃO AO § 4º, DO ART. 153, DA CARTA MAGNA.
NEGA  A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, COM VIOLAÇÃO AO § 4º DO
ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO, A DECISÃO QUE, NÃO JULGANDO O DISSÍDIO NO
SEU MÉRITO, DEIXA DE EXAMINAR AS REIVINDICAÇÕES DETERMINANTES DA
GREVE, A VISTA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 22 DA
LEI Nº 4330/64.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA QUE SEJAM
APRECIADOS OS RECURSOS ORDINÁRIOS MANIFESTADOS REGULARMENTE.